Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-65.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
07/02/2025
Número: 0600504-65.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
65.2024.6.16.0032, que julgou procedente a representação por propaganda irregular na modalidade
"derramamento de santinho" e condenou os representados, nos termos no art. 39, §5º, da Lei
9504/1997, a multa no montante de R$ 2000,00 (dois mil reais) cada um. (Representação Por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos art. 36 e art.
37, caput, §§ 1º e 2º, e no art. 96, todos da Lei nº 9.504/97, em face de Adelmo Ferreira da Silva e
Fabiano Fabrin Pimenta, alegando que foram encontrados diversos santinhos dos referidos
candidatos, espalhados nas imediações do local de votação da Reserva Indígena, nesta cidade de
Palmas/PR.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO FABRIN PIMENTA (RECORRENTE)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375103
06/02/2025
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44375103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.211

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-65.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FABIANO FABRIN PIMENTA
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
REGULAR. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª
Zona Eleitoral de Palmas/PR que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra dois
candidatos, em razão de suposta prática de "derramamento de santinhos", em
desacordo com o art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. A sentença aplicou a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada representado.
3. Contudo, apenas um dos representados interpôs recurso, argumentando que: (i) a
quantidade de santinhos encontrados seria ínfima e insuficiente para caracterizar o
ilícito; (ii) não haveria prova robusta para condenação; e (iii) não teria sido
comprovada ciência ou anuência do representado sobre a prática irregular.
4. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença.
5. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso.

Num. 44375103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05
6. Compulsando os autos, verificou-se a ausência de intimação quanto à sentença,
do advogado regularmente constituído pelo representado que não recorreu. Matéria
de ordem pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Matéria de ordem pública. A questão em discussão consiste em verificar a
regularidade da intimação do advogado constituído pelo recorrente e seus impactos
na validade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos
pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, exigem intimação válida do
advogado constituído.
9. Identificada ausência de intimação em nome do advogado indicado pelo
recorrente, conforme requerimento prévio nos autos, verifica-se possível nulidade
processual.
10. De acordo com o art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, é
possível converter o feito em diligência para sanar a irregularidade, evitando prejuízo
ao recorrente e garantindo a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Suspensão do julgamento e conversão do feito em diligência, determinando a
intimação válida do advogado indicado, com abertura de prazo recursal.
12. Tese de julgamento: "A ausência de intimação regular do advogado constituído
nos autos viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade
processual e autorizando a conversão do feito em diligência para sanar o vício, nos
termos do art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Regimento Interno do TRE/PR, art. 77, caput e § 2º.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte suspendeu o julgamento, e converteu o feito em diligências,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025

Num. 44375103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIANO FABRIN PIMENTA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou procedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda irregular, por
meio de “derramamento de santinhos”, em violação ao art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, e aplicando a multa prevista no §1º do art. 37 da Lei 9.504/1997. (ID 44240412)
Em suas razões recursais (ID 44240418), sustenta o recorrente, em síntese, que a) a quantidade
de santinhos encontrados, 23 unidades, é ínfima em relação ao total de 5000 (cinco mil)
santinhos distribuídos durante a campanha; b) a referida quantidade é insuficiente para
caracterizar os elementos essenciais à prática do ilícito eleitoral, sendo desproporcional a
aplicação de multa de R$ 2000,00 (dois mil reais); c) a prova apresentada nos autos é insuficiente
e carece de robustez para justificar a manutenção da condenação do recorrente com a imposição
de multa; d) não houve comprovação de que o representado, ora recorrente, tinha ciência ou
anuência em relação à prática; e) do local onde foram encontrados os 23 santinhos não é
possível aferir a distância certa do local de votação e que os eleitores foram influenciados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral, para reformar a
sentença do Juízo ad quo para julgar a representação improcedente.
O Ministério Público Eleitoral de Palmas/PR, ora recorrido, em suas contrarrazões (ID 44240420),
reforçou o acerto da decisão, pugnando pela manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, aderindo às contrarrazões
ofertadas, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (ID 44253492)
É o breve relatório.

VOTO
Cuida-se, na origem, de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de ADELMO FERREIRA DA SILVA e FABIANO FABRIN
PIMENTA, pela suposta prática de propaganda irregular, por meio de "derramamento de
santinhos", em violação ao art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O Juízo singular julgou procedente a representação por propaganda irregular e condenou os
representados, nos termos no art. 39, §5º, da Lei 9504/1997, a multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) cada um. (ID 44240412).
O representado FABIANO FABRIN PIMENTA, ora recorrente, insurgiu-se contra a sentença,
apresentando seus argumentos constantes na peça de ID. 44240418.

Num. 44375103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05
Compulsando os autos, verifica-se que ADELMO FERREIRA DA SILVA, ao manifestar-se nos
autos, em sua defesa (ID 44240410), requereu que a intimação dos atos processuais fossem
realizadas em nome do advogado Luiz Gustavo de Andrade - OAB-PR 35.267.
O defeito ou a ausência de intimação, por configurar um requisito essencial à validade do
processo, representa matéria que pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Trata-se de questão de ordem pública, que afeta diretamente o devido processo legal e o direito
ao contraditório e à ampla defesa, sendo, portanto, imprescindível para a regularidade dos atos
processuais e a preservação das garantias fundamentais das partes envolvidas.
Da análise dos autos, constata-se que, proferida a r. sentença pelo juízo a quo, das intimações
(ID 44240413 e 44240414) não constam o nome do advogado Luiz Gustavo de Andrade - OAB-
PR 35.267, consequentemente, transcorreu o prazo recursal in albis, configurando dano ao
exercício da ampla defesa e do devido processo legal.
Confira-se:

Sendo assim, proponho a suspensão do julgamento do feito, com fulcro no art. 77, caput e § 2º,
do Regimento Interno do TRE/PR, para o fim de converter o feito em diligência, para suprir a
irregularidade, abrindo o prazo recursal necessário.

Num. 44375103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05
Após as providências, havendo ou não manifestação, retornem-se os autos para o
prosseguimento do feito e análise do recurso interposto por Fabiano Fabrin Pimenta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela suspensão do julgamento do feito, com fulcro no art. 77, caput e
§ 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, para o fim de converter o feito em diligência, abrindo
o prazo recursal para que, querendo, o representado ADELMO FERREIRA DA SILVA se
manifeste.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44375103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619002831900000043320503
Número do documento: 25020619002831900000043320503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:16:05

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-65.2024.6.16.0032 - Palmas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FABIANO FABRIN
PIMENTA - Advogados do(a) RECORRENTE: ODILON MARTINS JUNIOR - PR7775, LEANDRO
CAMARGO MARTINS - PR28898, KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - PR39428 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte suspendeu o julgamento, e converteu o feito em diligências, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025